Tribunal: TJDFT
Processo: 0004357-22.2017.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. INVIABILIDADE. DOLO. PRESENÇA. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL GRAVE. REITERAÇÃO EM CONDUTAS GRAVES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIOR. ADEQUAÇÃO.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
II - Não há que falar em desclassificação do ato infracional análogo ao latrocínio para aquele equiparado ao de roubo majorado e lesões corporais, quando existentes provas de que o menor agiu com dolo de matar, ao disparar contra a vítima após já ter invertido a posse do bem, a fim de garantir a subtração e a impunidade, não alcançando o intento por razões alheias à sua vontade
III - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, para aplicação da medida socioeducativa adequada, o Julgador deve levar em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
IV - Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação a adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de latrocínio, registra passagens anteriores por atos infracionais graves, mostrando-se insuficientes todas as medidas anteriormente aplicadas.
V - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.